Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade.
2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedentes do STJ.
3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita.
4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural.
5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF).
6. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A exequente está sediada em Manaus/AM e a executada, em Castanhal/PA.
7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para um dos Juízos Cíveis de Castanhal/PA.
8. Recurso conhecido e não provido.